Tribunal: TJPA
Processo: 0002264-91.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002264-91.2018.8.14.0034

APELANTE: SIDNEI MAIKE SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como autor do delito, bem como pela oitiva das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante do réu –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena acima do mínimo legal –
3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PARA UM MENOS GRAVOSO – IMPROVIMENTO – regime fechado estabelecido de forma fundamentada na sentença em razão do réu ser reincidente -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SIDNEI MAIKE SOUZA DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de nova Timboteua que o condenou pela prática do delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, cominando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a redução de sua pena base ao mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para cumprimento inicial da sanção.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que: “
no dia 07 de setembro de 2018, por volta das 16:45h, no município de Nova Timboteua, o denunciado SIDNEY MAIKE SOUZA DA SILVA, subtraiu coisa alheia móvel mediante grave ameaça, utilizando-se de uma faca, da vítima Glória Maria Pinheiro Alves que estava conduzindo sua motocicleta HONDA POP 100, de cor Preta, sem placas, por trás da Vila Alta, próximo ao Loteamento Betim”

Após a instrução, SIDNEI MAIKE SOUZA DA SILVA foi condenado pela prática do delito de roubo simples, previsto no
art. 157, caput, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, sendo-lhe cominada a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse da motocicleta roubada e da faca do tipo peixeira utilizada para ameaçar a vítima, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da ofendida
GLÓRIA MARIA PINHEIRO ALVES
na fase investigativa e em juízo indicando o ora apelante como autor do assalto.

No mesmo sentido, tem-se a oitiva de FRANCISCO LEONAM PINHEIRO CARLOS, primo da vítima, que saiu em perseguição ao criminoso após sua prima lhe noticiar o assalto, e de MARCO ANTONIO GONÇALVES CORREIA, policial militar que estava de folga na ocasião, mas que atendeu ao chamado de FRANCISCO LEONAM e juntos realizaram prisão em flagrante do apelante em posse da motocicleta roubada e da arma branca utilizada, confirmando inclusive tratar-se do mesmo réu presente na audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente das oitivas da vítima e demais testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, pleiteou o réu a redução de sua pena base ao mínimo legal, o que
não merece prosperar
, senão vejamos:

Em que pese a verificação de alguns equívocos do juízo a quo na valoração das circunstâncias judiciais, constata-se que a
pena base
cominada entre os patamares mínimo e médio para o delito, arbitrada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas
se revela
adequada e proporcional
à espécie, por figurarem desfavoráveis ao agente as
circunstâncias do delito
, sendo a ameaça contra a vítima praticada mediante uso de arma branca tipo faca peixeira, bem como seus
antecedentes criminais
, uma vez que, possuindo diversas condenações transitadas em julgado contra si, ex-vi sua certidão de antecedentes criminais às fls. 133/134, pode uma de suas condenações ser utilizada para valoração negativa de seus antecedentes (ação penal nº 0004564-07.2014.8.14.0021) enquanto as demais caracterizam o agravante da reincidência (ações penais nº 0000501-94.2014.8.14.0034 e nº0120621-19.2015.8.14.0201).

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. REFORMATIO IN PEJUS. INOVAÇÃO RECURSAL.
MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM
. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. AUMENTO EM RAZÃO DE CONDENAÇÕES SOBRESSALENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alegação de que o Tribunal a quo teria incorrido em reformatio in pejus ao, supostamente, agregar fundamentos à sentença para rejeitar a compensação integral entre a reincidência e a confissão não é passível de conhecimento, por se tratar de inovação recursal. Ademais, "na apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem" ( AgRg no HC 562.074/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. Impossibilidade de, no caso em exame, proceder-se à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o Agravante possui inúmeras condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HC: 618899 SC 2020/0269315-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo a quo aplicou a agravante da reincidência, a qual, conforme relatado acima, se encontra caracterizada pelas sentenças condenatórias transitadas em julgado nas
ações penais nº 0000501-94.2014.8.14.0034 e nº0120621-19.2015.8.14.0201, culminando na pena intermediária de
06 (seis) anos e 09 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multas
, constatando-se, destarte, que deixou o juízo sentenciante de elevar proporcionalmente a sanção pecuniária intermediária, o que deixa-se de corrigir ante a vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.

Por fim, inexistindo majorantes ou minorantes a serem reconhecidas na hipótese, deve ser mantida a pena final cominada na sentença hostilizada em
06 (seis) anos e 09 (três) meses de reclusão em regime fechado,
conforme art. 33, §2º, b, do CP
, e 50 (cinquenta) dias-multas,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da reprimenda corporal, tem-se que não merece deferimento o pleito recursal de fixação de regime inicial semiaberto, uma vez que, sendo o réu reincidente, revela-se adequada e proporcional a fixação do regime inicial fechado na hipótese.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDENTE. REGIME FECHADO
. 1. Tendo as instâncias de origem, com base na prova colhida na instrução, concluído pela configuração do crime de tráfico de drogas, a revisão de tal conclusão demandaria o reexame de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 2. Os depoimentos prestados pelo acusado não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador, que se valeu dos demais elementos fático-probatórios para formar seu convencimento, não se aplicando a Súmula n. 545 do STJ.
Mantida a conclusão de que o réu era reincidente ao tempo do crime, deve ser mantida a imposição do regime inicial fechado
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 690641 SP 2021/0280292-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28/06/2022